Tribunal: TJMT
Processo: 1018909-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018909-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE LIMA NETO - CPF: 032.778.241-28 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO
S
ATO
S
PROCESSUA
IS
.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
.
CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA
O JULGAMENTO DA LIDE
.
OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO
.
RECURSO DA PARTE RECLAMADA
CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
a
uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Em respeito ao contraditório
e ampla defesa
, a intimação do ato processual é condição essencial para que produza seus efeitos perante a
s
parte
s. A ausência de intimação do ato
que gera prejuízo a uma das partes
,

acarreta sua
nulidade
e a
dos atos
posterior
es

e
d
ele
dependentes
.

2.
Recurso
da
parte

reclamada

conhecido e
provido
. R
ecurso
da
parte

reclamante

prejudicado
.

3. Sem
custas
processuais e honorários advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018909-81.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JAQUELINE LIMA NETO e ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e JAQUELINE LIMA NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JAQUELINE LIMA NETO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

julgando

parcialmente

procedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
para: a)
declarar

inexistente
o
débito

objeto
da
presente

ação
, no valor de R$ 236,50
(contrato no 0003383338201901);
e b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 3.000,00.

A s parte s interp useram Recurso s Inominado s
.

A parte reclamante pugnou pela majoração do
quantum
indenizatório do dano moral, bem como a readequação do termo inicial dos juros de mora da referida condenação.

A
parte reclamada
, em resumo,
sustentou a nulidade da sentença, porquanto
não foi intimada
para participar da
audiência de conciliação realizada no dia 12/12/2023
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Nos termos do que dispõe o CPC, h
averá

nulidade

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278);
e
(e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
não

foi

intimada

para participar
da
audiência
de
conciliação

realizada
no
dia
12/12/
2
023
(ID
214929722/PJe2)
.

Em
análise
dos autos,
verifico
que
efetivamente
a
referida

parte

não

foi

intimada
da
audiência
. Nota-se
que a
certidão

encartada no
ID 214929718/PJe2
tratou apenas de informar sobre o cancelamento da conciliação designada para
o dia
04/09/2023,
às
13:20
, contudo,
não

consta
a data da
nova
audiência

designada para
12/12/2023.

Observa
-se
também
que
a

ausência
d
e

intimação

não

foi

causada
pela
parte

reclamada
.

Com
isso
,
constato
que a
prolação
da
sentença

não

observou
a
formalidade
legal de que as partem
devem
ser
formalmente

intimadas
dos
atos

processuais
(art. 269 do CPC).

Nesse
sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE CHAMAMENTO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – PREJUÍZO MANIFESTO – VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO RECURSO INOMINADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1-Petição de chamamento do feito à ordem recebida como Embargos de Declaração ofertados pelo reclamante, informando a ausência de intimação eletrônica para apresentar contrarrazões ao recurso inominado.2-A ausência de intimação da parte acerca da prática de atos acarreta a nulidade do feito, desde o momento em que deveria ter ocorrido, quando configurado prejuízo à parte que não foi regularmente intimada.3-In
casu
, resta evidenciado a ausência de intimação do requerente para contrarrazoar os argumentos da requerida em fase recursal, situação que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados os atos praticados a partir do recurso inominado e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de contrarrazões.4-Recurso conhecido e provido.(N.U 1044567-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
publicado
no DJE 06/07/2023).

Por
fim
,
destaco
que
a

ausência
de
intimação

para participar da

audiência

ocasionou

claro e
efetivo

prejuízo
à
parte

reclamada
,
porquanto não apresentou defesa no processo, além do que,
foram

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
m seu desfavor e
o
julgamento

do feito
foi de p a r c i a l

procedência

e
m

f
a
v
o
r

d
a

p
a
r
t
e

r e c l a m a n t e
.

Portanto
,
deve ser acolhida
a
preliminar
de
nulidade

por

ausência
de
intimação
,

a
n
t
e

o

p r e j u í z o

o c a s i o n a d o

à

p
a
r
t
e

r e q u e r i d a
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
acolhimento
da
preliminar
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
:

a)

conheço

do
recurso

i
nterposto
pela
parte

reclamada

e
dou-lhe provimento

para

decretar
a
nulidade

da sentença

recorrida
e determinar
o retorno dos
autos
à
origem
,
para designação de nova audiência de conciliação

e
prática dos
demais atos
processuais
; e

b)
j
ulgo

prejudicado

o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
resultado do julgamento
do
s

recurso
s
,
deixo

de
condenar
a
mbas as partes recorrentes em custas e honorários advocatício
s
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024